Tribunal: CARF
Processo: 13618.720351/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução de despesas com instrução e de despesas médicas limita-se aos pagamentos especificados e comprovados mediante documentação hábil e idônea, relativos ao próprio contribuinte e aos seus dependentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13618.720351/2011-95
ACÓRDÃO
2202-010.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALZIRA FERNANDA OLIVEIRA DO AMARANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.

INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução de despesas com instrução e de despesas médicas limita-se aos
pagamentos especificados e comprovados mediante documentação hábil e
idônea, relativos ao próprio contribuinte e aos seus dependentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 32
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13618.720351/2011-95
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Por brevidade, adoto o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, por
ocasião do julgamento da impugnação:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada notificação de lançamento de
fls. 06 a 11, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
anocalendário 2009, reduzindo imposto a restituir declarado de R$5.212,27 para
R$ 276,63. A autuação decorreu da glosa de dedução de despesas médicas no
valor de R$15.355,50 e despesas com instrução no importe de R$2.592,29.
Informa a autoridade fiscal que, intimada a comprovar os valores questionados, a
contribuinte não atendeu à intimação. A contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento (fls. 02 a 04) em 17/11/2011, contestando a informação de não
atendimento à intimação. Afirma que não recebeu qualquer comunicado da
fiscalização, ficando prejudicados o contraditório e a ampla defesa. Diz que tomou
conhecimento da notificação ora rebatida após comparecer espontaneamente na
Receita Federal em Paracatu – MG para inteirar-se sobre sua restituição de
Imposto de Renda. Informa a juntada dos comprovantes das despesas médicas
realizadas e alega equívoco ao declarar a despesa com instrução no valor do limite
legal permitido (R$2.592,29), quando o gasto efetivamente ocorrido foi de
Fl. 33
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13618.720351/2011-95
3
R$1.823,43, como demonstra o comprovante carreado aos autos. Requer a
revisão do lançamento.

O órgão julgador de origem manteve o lançamento.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução de despesas com instrução e de despesas médicas limita-se aos
pagamentos especificados e comprovados mediante documentação hábil e
idônea, relativos ao próprio contribuinte e aos seus dependentes.

Notificada por edital afixado em 29/06/2012 (Edital 030/2012, fls. 23), a recorrente
interpôs o presente recurso voluntário em 18/07/2012 (fls. 24), em que se pede a avalição de
novos comprovantes, destinados a suprir as deficiências apontadas pelo órgão julgador de origem.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame das questões postas pela recorrente.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
De início, esclareça-se que não há registro nos autos e nos sistemas da Receita
Federal acerca da ciência da notificação de lançamento à contribuinte. Assim, a
impugnação apresentada deve ser reputada como tempestiva e, presentes os
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, dela tomo conhecimento. A Notificação de Lançamento em
questão decorreu, como relatado, da glosa de dedução pleiteada a título de
despesas com instrução e de despesas médicas na declaração de ajuste do
exercício de 2010 da contribuinte. Em relação ao argumento da defesa de que não
tomou conhecimento da intimação para comprovar as despesas declaradas ainda
no procedimento de malha fiscal, saliento que nesta fase de julgamento as razões
Fl. 34
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13618.720351/2011-95
4
expendidas, bem como as provas trazidas aos autos, serão apreciadas por esta
turma julgadora, o que afasta qualquer prejuízo à contribuinte. Com a peça
impugnatória são apresentados os comprovantes de fls. 13 a 17, com os quais a
contribuinte pretende fundamentar as deduções glosadas. Para demonstrar a
dedução com instrução foi trazida a declaração emitida pelo Centro Brasileiro de
Educação e Cultura / Faculdade do Noroeste de Minas, informando valores
despendidos com a própria contribuinte, no montante de R$1.823,43, razão pela
qual, a dedução correspondente deve ser restabelecida.
Acerca das despesas médicas, acatam-se os valores de R$1.610,00 e R$ 1.623,00,
porque a comprovação se fez de forma adequada. O recibo e a nota fiscal de fls.
13 e 16, atendem às especificações exigidas na legislação tributária. Os demais
valores não se encontram satisfatoriamente comprovados. Os documentos
apresentados (fls. 14 e 15) têm preenchimento precário, não possuem o valor
probatório desejado. Falta-lhes a especificação dos serviços prestados e indicação
do paciente, sendo que a nota fiscal também não possui data de emissão e
assinatura de recebimento. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Deduções desprovidas de
meios de prova convincentes não prosperam. O direito à dedução está
condicionado à comprovação de que os pagamentos foram realmente efetivados
e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na área de saúde ao
contribuinte e a seus dependentes, sendo certo que, relativamente a tais
despesas, documentos complementares poderiam ter sido trazidos, como os
prontuários, fichas clínicas, cópias de cheques nominais, extratos bancários onde
constassem saques compatíveis com os valores e data dos pagamentos,
comprovantes de transferência bancária, etc. Feitas as considerações acima,
refazem-se os cálculos para restabelecer as deduções relativas às despesas
comprovadas: instrução (R$1.823,43) e médica ( R$3.233,00):

[...]

Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação e por
ajustar o imposto a restituir ao valor de R$ 1.667,15 (mil, seiscentos e sessenta e
sete reais e quinze centavos) que, após dedução da restituição já efetuada de
R$276,63, perfaz o saldo de R$1.390,52 (mil, trezentos e noventa reais e
cinqüenta e dois centavos).

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
Fl. 35
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13618.720351/2011-95
5
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Fl. 36
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13618.720351/2011-95
6
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Fl. 37
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.856 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13618.720351/2011-95
7

No caso em exame, não estão presentes os requisitos que tornariam a situação
amoldada à hipótese legal de apresentação posterior de documentos, pois os vícios apontados
pelo órgão julgador de origem já eram perceptíveis no momento da impugnação (especialmente a
falta de data de emissão).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 38
DF CARF MF
Original